Tribunal: TJDFT
Processo: 0736879-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (Id 106676137 do processo de referência) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório, cumulada com reparação por danos morais, movida por Ludmilla Nobre Luz em desfavor da ora agravante, processo n. 0736819-85.2021.8.07.0001, deferiu a tutela de urgência requerida pela autora, para “determinar à ré que autorize, NO PRAZO DE 05 DIAS, a realização da cirurgia BARIÁTRICA (GASTROPLASTIA), nos moldes indicados pelo médico especialista, cobrindo todos os materiais e as despesas necessárias à efetivação do procedimento cirúrgico e de sua recuperação, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo da adoção de outras medidas”. Em razões recursais (Id 30805644), o plano de saúde argumenta, em linhas gerais, que “recepcionou o pedido (no 2151292492) pleiteando o custeio do procedimento de ‘Gastroplastia’, contudo, em conformidade com a legislação vigente, editada pela própria ANS, bem como em razão do disposto no contrato firmado entre as partes, a solicitação foi negada por estar em desacordo com as Diretrizes de Utilização da ANS, segundo as disposições da própria Agência Reguladora (ANS)”. Assinala que a recusa “se deu com base na diretriz de utilização n° 27 – anexo II, da agência nacional de saúde suplementar, a qual disponibiliza os requisitos para a realização de cirurgia bariátrica, ao certo que a parte, apesar do seu estado de saúde, ainda não preencheu os critérios para custeio do procedimento”. Observa que “a negativa da agravante se encontra encampada através da legislação pertinente, da Resolução Normativa que atualiza o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, bem como o instrumento particular de contrato, ou seja, esta agiu dentro de seu exercício regular de direito, além do fato de que a pretensão autoral está em completo desacordo com a realidade. A probabilidade do direito da agravada está amparada nas explicações prestadas alhures, visto que a negativa de cobertura seguiu os termos do contrato e da legislação em vigor, sob a justificativa de que o procedimento em questão não preencheu os requisitos especificados na DUT no 27, da ANS, razão pela qual, NÃO POSSUI COBERTURA CONTRATUAL”. Discorre sobre a legislação aplicável à espécie e colaciona entendimentos jurisprudenciais favoráveis a sua tese. Questiona, ainda, o valor da multa aplicada e o exíguo prazo para cumprimento da decisão. Enfatiza a presença dos requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada. Requer, ao final: Diante todo o exposto, requer-se a CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ao presente agravo, eis que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei. Por consequência, seja o agravado intimado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente Recurso, bem como que seja dado PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para revogar a decisão agravada, eximindo-a de qualquer penalidade imposta, pelos argumentos acima despendidos e por ser medida da mais lídima e escorreita JUSTIÇA! Acaso assim não entenda, que o valor eventualmente arbitrado seja em acordo com a razoabilidade, tendo em vista o exíguo prazo fixado ao cumprimento. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 30805645, pp. 1-2. Consoante decisão de Id 30987877, esta relatoria indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Sem contraminuta ao agravo de instrumento pela agravada (Id 32097127). É o relato do necessário. Decido. O agravo de instrumento não deve ser conhecido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. Em consulta ao sistema informatizado, verifico que foi prolatada sentença de mérito pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília no processo de referência (autos n. 0736819-85.2021.8.07.0001), que julgou procedente o pedido, para compelir a ré a autorizar e a custear a cirurgia de gastroplastia de que necessita a autora, no caso a “gastroplastia redutora com bypass gástrico em 'Y de Roux' por videolaparoscopia” ID no 106404091, e a condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00, fixando honorários advocatícios em favor da autora de 10% sobre o valor da condenação, extinguindo com resolução do mérito o feito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id 115223346 do processo de referência). Verifico, ainda, que referida sentença transitou em julgado em 11/03/2022 (Id 118272422 do processo de referência), já se encontrando, inclusive, em fase de cumprimento de sentença (Id 119670312 do processo de referência). Nesse contexto, prolatada a sentença de mérito, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 31 de março de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora